Tribunal: STF
Processo: AI 476262
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-15
Data de publicação: 2006-08-15

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, QUE,
OPOSTOS PELOS CONTRIBUINTES, FORAM RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO
- NÃO-CONHECIMENTO DE TAL RECURSO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE
RECORRER, EIS QUE INOCORRENTE, QUANTO AOS CONTRIBUINTES, O ESTADO DE
 SUCUMBÊNCIA - PRETENDIDA IMPOSIÇÃO DE MULTA - DESCABIMENTO -
INOCORRÊNCIA DE COMPORTAMENTO ABUSIVO - RECURSO DOS CONTRIBUINTES
NÃO CONHECIDO.
- O estado de sucumbência - que reflete situação
de maior ou de menor lesividade gerada pela decisão judicial -
qualifica-se como pressuposto recursal genérico e comum a todos os
recursos, ordinários ou extraordinários, de tal modo que,
inocorrendo qualquer gravame causado pelo ato decisório, deixa de
existir o interesse de recorrer, cujo reconhecimento, para legitimar
 a interposição recursal, impõe a cumulativa satisfação, pela parte
que recorre, dos requisitos da necessidade e da utilidade do recurso
 deduzido. Ausência, na espécie, do estado de sucumbência.
Conseqüente incognoscibilidade do recurso interposto.